Tribunal: TJMT
Processo: 1031471-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031471-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DE AMORIM FILHO - CPF: 055.217.591-90 (ADVOGADO), ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Inominado:
1031471-57.2025.8.11.0002

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

Recorrido: ALVARO JOSÉ ANTUNES BRANDÃO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de entregar o produto adquirido pelo consumidor, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2-

O reembolso do valor ocorreu após distribuição da ação judicial.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o

pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por

danos materiais e morais, em razão da entrega parcial dos produtos

adquiridos pelo consumidor. A recorrente sustenta inexistência de ato

ilícito, ausência de dano moral e necessidade de redução do valor

indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três

questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito consistente na

não entrega de parte dos produtos adquiridos pelo consumidor; (ii)

analisar a existência de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a

necessidade de redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação

entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que

estabelece responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos

decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço restou

evidenciada pela não entrega

integral dos produtos adquiridos, bem como pela ausência de devolução do

valor pago pelo consumidor, mesmo após tentativa de solução

administrativa, devidamente comprovada e frustrada.

Conforme

a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada

à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das

empresas, justifica a indenização por danos materiais e

morais.

O

dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria conduta do réu,

dispensando prova específica do prejuízo.

O valor fixado

a título de indenização por danos morais observa os critérios da

proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não havendo razões

para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

não entrega integral dos produtos

adquiridos, sem

restituição do valor pago e diante da frustração de tentativas

administrativas, configura falha na prestação do serviço e autoriza a

indenização por danos materiais e morais.

O quantum indenizatório deve observar

os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico,

sendo mantido se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, §3o; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 405, 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2025; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, j. 27.07.2023.”(
N.U 1004391-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

6-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

8-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026